Tribunal: TJDFT
Processo: 0708350-39.2020.8.07.0009
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0708350-39.2020.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: C. N. U. - C. C. APELADO: L. A. C. REPRESENTANTE LEGAL: K. A. D. N. DESPACHO 1. Ciente quanto à petição de ID no 31903976 e seguintes. Nada a prover. 2. Mantenha-se na 1a Sessão Ordinária Virtual (ID no 31268363). Brasília, DF, 13 de janeiro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO